Tribunal: TJSP
Processo: 2096824-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096824-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente DANIEL DA
SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096824-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2096824-89.2020.8.26.0000.
Paciente: Daniel da Silva.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru.
@PEC no 0011117-80.2018.8.26.0026.
Voto no 42.504 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado peal Defensoria
Pública em favor de Daniel da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 3a RAJ
Bauru, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque integra grupo de risco (é hipertenso) e faz jus à
prisão albergue domiciliar, nos moldes da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, mormente em razão da conhecida superlotação dos presídios e
do estado de insalubridade em que se encontram, insistindo na concessão da
benesse.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente cumpre pena de dezoito (18) anos, cinco (5)
meses e dez (10) dias de reclusão por crimes contra a saúde pública, organização
criminosa, associação criminosa, estelionato e exploração de prestígio. Encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096824-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no regime fechado e o lapso para o regime semiaberto será implementado em abril
de 2022.
Como o Paciente encontra-se no regime fechado, não
faz jus à prisão domiciliar nos moldes do artigo 117, da LEP que exige, via de regra,
esteja o condenado cumprindo pena em regime aberto, ou nos termos do artigo 5o,
da Recomendação no 62/2020, do CNJ, que demanda esteja o condenado cumprindo
pena em regime aberto ou semiaberto.

Conforme já manifestei em outras oportunidades, este
Tribunal e os Tribunais Superiores têm entendido que o fato de um condenado
integrar grupo de risco não basta, por si só, para autorizar alguma das providências
previstas na mencionada Recomendação, sendo interessante ressaltar que não há
evidência concreta de que a integridade física do Paciente esteja em risco, sendo
oportuno salientar que o relatório médico encaminhado pela unidade prisional dá
conta de que o reeducando está sendo tratada adequadamente. Por outro lado, a
Secretaria de Administração Penitenciária já comunicou à Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal, por ofício, que vem adotando todas as medidas necessárias,
nos estabelecimentos prisionais, para impedir o contágio pelo COVID19, valendo
pontuar que os Tribunais de todos país contam com Grupos de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio
Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação, nos estabelecimentos
prisionais, pelo SARS-CoV-2.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas sim de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia é feita de
forma casuística, aliás, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido
de tutela de urgência formulado na ADPF 347, pelo que não entendo que seja caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096824-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de deferir a benesse pleiteada.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator